Tribunal: STF
Processo: HC 201060
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luciano Alex Zagato, em favor de Diego Mendes Ferreira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do 649.379/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de DIEGO MENDES FERREIRA, em que aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 19 (dezenove) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, pela prática de crimes de roubo majorado, razão pela qual pleiteou, em juízo, a unificação das penas impostas, com o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), o que foi indeferido pelo Juízo da Execução (e-STJ, fls. 12-14). 
    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, que foi desprovido em acórdão assim ementado: 
    "Agravo em execução. Unificação de penas. Não reconhecimento. Requisitos não preenchidos. Hipótese de reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Não provimento ao recurso" (e-STJ, fl. 16) 
    Neste writ, o impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da não unificação das penas, pois os crimes teriam sido praticados com equivalência de tipo objetivo, ações comuns no tempo, lugar e modo de execução, sendo de rigor o reconhecimento da continuidade delitiva. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecido o crime continuado em relação aos referidos delitos, bem como a redução da pena imposta ao paciente”. (eDOC 14)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    “Razão não assiste ao impetrante. 
    O Juízo da Execução, ao negar o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva e a unificação das penas, consignou o seguinte (e-STJ, fls. 12-14, grifou-se): 
    "O pedido é improcedente. [...] 
    Como se pode claramente observar dos autos, trata-se de prática reiterada de delitos e não da figura da continuidade delitiva. 
    A habitualidade criminosa consiste na reiteração de crimes consumados que, por suas características de autonomia, não se adequam ao conceito de crime continuado. 
    Dessa forma, ausente a homogeneidade subjetiva, considera-se que o agente faz do crime um verdadeiro meio de vida, o que contraria o escopo do instituto da continuidade, que é o de evitar penas exacerbadas em decorrência de infrações muito semelhantes. […]
    Assim, analisando os autos, não restou demonstrado a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos, isto é, não há nexo causal entre os crimes praticados pelo sentenciado, pois uma conduta não faz parte da execução de outro crime. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de unificação das penas por ausência do requisito subjetivo." 
    Por sua vez, o Tribunal Estadual, ao manter a decisão impugnada, asseverou que (e-STJ, fls. 17-19, grifou-se): 
    "A decisão recorrida, de modo correto e fundamentado, indeferiu o pedido de unificação das penas, destacando que 'Assim, analisando os autos, não restou demonstrado a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos, isto é, não há nexo causal entre os crimes praticados pelo sentenciado, pois uma conduta não faz parte da execução de outro crime' (fls.20, primeiro parágrafo). 
    De fato, conforme se vê das cópias referentes às Guias de Recolhimento (fls.28/29, 36/37 e 57/58): 1. os crimes ocorreram na mesma data, posto que, apesar de certa proximidade entre os fatos, haja distância temporal suficiente para romper qualquer possibilidade de liame comum ou sequencial; 2. as vítimas são diferentes, sem qualquer indicação de que haja liame vinculativo entre elas; 3. o modo de execução é diverso, sendo: a. roubo majorado pelo concurso de agentes, sendo subtraído da vítima Nilson uma carteira e um relógio de pulso (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal); b. roubo majorado pelo concurso de agentes, sendo subtraído da vítima Laila uma bolsa e um aparelho celular (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal); c. quatro roubos majorados pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva, e um furto qualificado (artigos 157, § 2º, inciso II, e artigo 155, § 4º, inciso IV, ambos do Código Penal); 4. os crimes não resultaram de um único propósito previamente elaborado pelo Agravante, mas sim da vontade deliberada e autônoma de praticar mais de um crime, sem qualquer correlação entre eles. 
    Neste caso, a única conclusão lógica e possível é de que a prática de um crime não é subsequente a outro que lhe facilitou ou permitiu a ação, de modo que não há como se reconhecer a hipótese de continuidade delitiva. 
    O Agravante é, em verdade, agente profissional do ilícito, altamente perigoso e que nitidamente necessita de reprimenda efetiva e enérgica, não sendo as hipóteses pelas quais foi processado, eventuais ou ocasionais, o que justificaria a incidência do instituto do crime continuado. [...] 
    A intenção da unificação das penas é evitar que as sanções impostas ao condenado sejam excessivamente altas quando ele age em continuidade delitiva. 
    E a continuidade delitiva pressupõe unidade de desígnios (ou seja, o vínculo subjetivo entre os crimes), mesma espécie de crimes praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução; no entanto, o criminoso contumaz e que faz da vida criminosa seu meio de vida não pode ser confundido, e, portanto, não merece o mesmo tratamento do criminoso eventual." 
    Com efeito, o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. 
    Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 
    No caso, o Tribunal a quo não constatou a existência do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, tratando-se de reiteração delitiva, não sendo possível concluir em sentido contrário nesta estreita via do habeas corpus, dado o óbice ao revolvimento fático-probatório. (eDOC 14)
    A jurisprudência desta Corte condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 145634, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.10.2017; HC 70580, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 4.9.2009; HC 108012, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.9.2014; HC 109971, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.2.2012; RHC 93144, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJe de 9.5.2008.
    A doutrina diz que ações concomitantes, contemporâneas ou simultâneas não podem ser havidas como continuidade delitiva, pois a lei é bastante clara ao exigir que as ações precisam ser subsequentes. Por isso, quando houver ações simultâneas, deve-se optar ou pelo delito único ou pelo concurso material, mas jamais pelo crime continuado. (Nucci. Código Penal Comentado, pág. 378, 5ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 2005, São Paulo).
    Ausentes os requisitos para a configuração da continuidade delitiva, o pedido não merece acolhimento.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente